Tribunal: TCU
Processo: 040.879/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1922/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.879/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Martins de Sousa (XXX.767.163-XX); Daniele Soares Pereira (XXX.310.183-XX); Danielle Botelho Costa (XXX.343.223-XX); Danielle Miranda Lago (XXX.346.943-XX); Danilo de Negreiros Freitas (XXX.631.663-XX); Danuta Larissa de Azevedo Farias (XXX.407.753-XX); Debora Larissa de Araujo Leal (XXX.437.433-XX); Deborah Bordalo Ramos (XXX.503.283-XX); Denise Juliana Bezerra de Pontes Barbosa (XXX.973.203-XX); Nailma Rodrigues de Oliveira (XXX.952.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.